Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. A Contadoria Judicial certificou que os honorários contratuais não foram inclusos no presente precatório (ID 16085753). Analisando os autos, em especial os cálculos de ID 15036591, fl. 119, observo que o valor requisitado para o pagamento do presente precatório (R$ 25.294,50) pertence apenas ao credor VIVICO ANTONIO PEDROZO. Considerando a requisição de ID 14963975, haveria dedução de 20% do valor de R$ 25.294,50, o que corresponderia dupla dedução dos honorários, haja vista que esse valor já é com dedução dos honorários, de acordo com os cálculos de liquidação elaborados no juízo de origem. Assim, oficie-se ao Juízo de Origem sugerindo a expedição de requisição retificadora que inclua no valor total do precatório os honorários advocatícios contratuais. Considerando que o adimplemento da preferência constitucional deferida ao credor VIVICO ANTONIO PEDROZO quita este precatório, suspendo o seu cumprimento até decisão definitiva do Juízo Fazendário. Por fim, revogo a decisão de ID 16155733. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios